Tribunal: TJPA
Processo: 0107553-81.2015.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0107553-81.2015.8.14.0401

EMBARGANTE: CLEANDRO CHRYSTYAN DOS SANTOS ALMEIDA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal), mantendo a pena de 06 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 70 dias-multa. O embargante alegou omissão e contradição na fundamentação relativa à dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição, notadamente quanto à fundamentação da pena-base e à aplicação da fração de exasperação, à luz do art. 59 do CP, com reflexos no prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou expressamente os argumentos da apelação sobre a dosimetria da pena, expondo de forma clara e fundamentada os motivos da exasperação da pena-base em 1/8, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime.

4. A sentença reconheceu como neutras as demais circunstâncias judiciais, sem incidir em bis in idem, reservando a condenação anterior exclusivamente à agravante de reincidência na terceira fase da dosimetria, com correta compensação com a atenuante da confissão espontânea.

5. Os embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscutir fundamentos já apreciados, tampouco para incluir tese nova ou pretensão recursal não arguida oportunamente. Inviabilidade de prequestionamento na ausência de vício decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A exasperação da pena-base em 1/8 pela valoração negativa das circunstâncias do crime, devidamente fundamentada, não configura omissão nem contradição. 2. É incabível rediscutir matéria já decidida por meio de embargos de declaração. 3. A inexistência de vício decisório impede o prequestionamento da matéria.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 157, §2º, II; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.160.712/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/05/2023, DJe 05/06/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias quatro a onze do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLEANDRO CHRYSTYAN DOS SANTOS ALMEIDA
, em face do v.
Acórdão de ID 24922909, datado de 10/02/2025
, que, nos autos de
Apelação Criminal
, ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidência), e 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa,
conheceu e negou provimento ao apelo defensivo
, mantendo-se a sentença condenatória combalida em todos os seus termos, consoante ementa a seguir transcrita:

“Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA DECISIVA. CONFISSÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 70 (setenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal). A defesa sustentou insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento de policial e que as vítimas não foram ouvidas em juízo. Pediu ainda a redução da pena, alegando ausência de maus antecedentes, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a exclusão da majorante do emprego de arma branca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) se as provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do apelante; e (ii) se a dosimetria da pena aplicada pelo juízo a quo foi correta, especialmente quanto à ausência de maus antecedentes, à compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, e à aplicação de majorantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas, com base nos depoimentos das vítimas e na confissão do recorrente, corroborados por provas documentais e testemunhais consistentes. A palavra das vítimas, mesmo colhida na fase investigativa, possui elevado valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos.

4. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, sendo considerada uma única circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime). A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi devidamente realizada, mantendo-se a pena-base inalterada. A majorante do concurso de pessoas foi corretamente aplicada, sendo incabível a alegação de exclusão da majorante do emprego de arma branca, que sequer foi considerada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: ‘1. A palavra da vítima, corroborada por demais provas dos autos, é suficiente para embasar a condenação por crime de roubo. 2. É legítima a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, observada a equivalência de valor. 3. Mantém-se a condenação em casos nos quais a materialidade e autoria delitivas estão suficientemente comprovadas nos autos, em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa.’

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, I, 65, III, "d", 157, §2º, II; Código de Processo Penal, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.160.712/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/05/2023, DJe 05/06/2023.”

Em
razões
(ID 25234780), clama o embargante pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para fins de sanar omissão e contradição do acórdão, notadamente quanto à tese de violação ao art. 59, do CPB, cuja matéria é de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida
ex officio
. Aduz que as circunstâncias do crime foram valoradas genericamente, de maneira a não autorizar a exacerbação da basilar. Outrossim, caso mantida tal negativação, roga pela exasperação da pena primária 1/8 (um oitavo), e conseguinte fixação em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses.

Requer o acolhimento dos presente embargos, inclusive, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 27075061), manifesta-se o Parquet de 1º grau pela rejeição dos aclaratórios.

O
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
, opina pelo conhecimento e rejeição dos embargos em epígrafe, ante a inexistência de omissão no acórdão combalido.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CLEANDRO CHRYSTYAN DOS SANTOS ALMEIDA
contra o v.
Acórdão de ID 24922909
, prolatado em 10/02/2025, que
negou provimento à Apelação Criminal
interposta contra sentença condenatória por
roubo majorado (art. 157, §2º, II, CP)
, mantendo a pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime fechado
e
70 (setenta) dias-multa
.

O embargante alega
omissão e contradição
quanto à dosimetria da pena, sustentando que houve valoração genérica das circunstâncias judiciais (art. 59, CP), o que tornaria a majoração da pena base indevida. Alternativamente, requer a
redução da exasperação da pena-base para 1/8
, com fixação da reprimenda em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão vergastada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser esclarecida,
na medida em que todas as teses aludidas em sede de apelação

foram expressamente tratadas no Acórdão em debate, inclusive, no tocante à dosimetria da pena e avaliação dos fundamentos que deram ensejo à exasperação da pena basilar, veja-se:

“2. Da dosimetria da pena. Pretendia redução:

Relativamente à pena, clama a defesa pela condução da reprimenda primária ao importe mínimo legal, sob argumento de que o réu não ostenta maus antecedentes.

Roga, ademais, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; bem como pela exclusão da majorante atinente ao emprego de arma branca.

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

‘Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, o réu é possuidor de maus antecedentes, na medida em que possui contra si a sentença condenatória com trânsito em julgado relativa a fatos pretéritos ao crime em apuração prolata nos autos nº 0021086.36.2014.8.14.0401, no entanto, considerando que a referida sentença configura o instituto da reincidência, em observância ao Princípio da Hierarquia das Fases, bem como para não ocorrer em bis in idem, deixo de considerar o referido julgado para fins de configuração de maus antecedentes para utilizá-lo na terceira fase de dosimetria da pena. Ademais, apenas para efeito de elucidação, no que se refere à sentença prolatada nos autos nº 0015844.28.2016.8.14.0401, tendo esta sido relativa a fato posterior ao crime em apuração, não pode ser utilizada em desfavor do réu para fins de majoração da reprimenda; nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social e personalidade, nada tendo a se valorar; o motivo do delito é identificável pelo próprio tipo, no que se refere às
circunstâncias, estas são desfavoráveis ao réu, na medida em que o crime foi cometido em via pública, em plena luz do dia, em local onde há trafego de pessoas;
as consequências do crime não extrapolaram aquelas normais à espécie e, por fim, quanto ao comportamento da vítima, não restou evidenciado qualquer interferência da(s) pessoa(s) ofendida(s) no desdobramento causal, razão pela qual, a referida circunstância será considerada neutra.

Assim, levando em consideração a existência de apenas uma
circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime),
procedo o aumento na fração de
1/8 (um oitavo)
para a circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador (art. 157 do CPB), fixando a pena-base em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Na hipótese dos autos, concorrem a atenuante prevista no inciso III, “d”, do artigo 65 do CPB (confissão) com a agravante descrita no art. 61, inciso I do CPB (reincidência) posto que, como mencionado no presente julgado, o réu possui contra si a sentença condenatória proferida nos autos nº0021086.36.2014.8.14.0401, as quais, possuem natureza subjetiva e se equivalem, não havendo, portanto, preponderância de uma sobre a outra, razão pela qual, em observância ao entendimento jurisprudencial do próprio TJPA (1ª Turma de Direito Penal; data do julgamento: 08.11.2021; data do trânsito em julgado: 28.01.2022; Rela. Desa. Rosi Maria Gomes Farias),
faço a compensação entre a atenuante e agravante acima mencionadas, de sorte que, nesta segunda fase da dosimetria, a pena-base permanecerá inalterada.

Não há causa de diminuição de pena, por outro lado, incide sobre o feito a causa de aumento prevista no §2º, II do artigo 157 do CPB (concurso de pessoas), razão pela qual, majoro a reprimenda em 1/3 (um terço).
Assim, fixo a pena definitiva e final em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 70 (treze) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nos termos dos artigos 44 e 77 do CPB, deixo de substituir ou suspender a pena.

A teor do artigo 33, §2º, “b” do CPB, considerando o quantum da pena aplicada e a reincidência do réu, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o FECHADO.’

Irretocável a pena estabelecida pelo Juízo primevo.

Com efeito, diversamente do que afirma a defesa, os
antecedentes criminais
não foram considerados desfavoráveis ao réu, já que o único título judicial utilizado para a configuração da reincidência (autos nº 0021086.36.2014.8.14.0401) foi reservado à terceira fase da dosimetria, em atenção ao princípio da hierarquia das fases e para evitar bis in idem.

As demais circunstâncias, como culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime, foram neutras, sendo desfavorável apenas a
circunstância do crime
, considerando-se que o delito foi praticado em via pública, em pleno horário de circulação, expondo a vítima e terceiros a riscos aumentados.

Nessa linha de raciocínio:

'AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena somente pode ser revista por esta Corte Superior em casos excepcionais de flagrante equívoco, porquanto deve ser respeitada a discricionariedade vinculada do julgador na análise das circunstâncias dos fatos criminosos.

2. Na hipótese, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão de o crime ter sido foi praticado em via pública, à luz do dia, colocando em risco, além da vítima, os transeuntes presentes no local dos fatos, o que justifica o desvalor da referida circunstância judicial. Precedentes.

3. Para se rever a conclusão das instâncias ordinárias de que a conduta delitiva colocou em risco os transeuntes presentes no local dos fatos delitivos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que se mostra inviável nesta via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.160.712/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023.)' (grifei)

Na
segunda fase
, a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência foi corretamente realizada, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Dessarte, ambas possuem natureza subjetiva e idêntico peso, justificando a neutralização recíproca. Não há, portanto, redução ou majoração da pena-base nesta etapa.

Assim:

(...)

Na
terceira fase
, foi aplicada a causa de aumento do
art. 157, §2º, II, do CPB (concurso de pessoas),
resultando no acréscimo de 1/3 à pena, com conseguinte cominação da pena definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 70 (treze) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

No que tange à pretendida exclusão da
majorante do emprego de arma branca,
da análise das razões recursais e da sentença de primeiro grau evidencia que o pleito defensivo carece de objeto, pois o juízo a quo não aplicou tal majorante na condenação.”
(grifei)

Cumpre asseverar que a sentença condenatória promove, de forma correta, a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo), tomando-se por parâmetro a diferença entre os limites mínimo (4 anos) e máximo (10 anos) cominados ao tipo penal de roubo. Esse cálculo conduz, de modo exato, a um acréscimo de 9 (nove) meses na primeira fase da dosimetria, consoante adotado acertadamente pelo juízo
a quo
, com conseguinte cominação da reprimenda basilar de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Conforme assentado pela jurisprudência desta egrégia Corte e dos Tribunais Superiores, os embargos declaratórios
não se prestam à rediscussão da causa ou à inclusão de teses novas
, que não tenham sido previamente articuladas no recurso principal.

Além disso, o
efeito translativo
não se aplica aos
embargos de declaração
, recurso de natureza integrativa e delimitado estritamente pelas hipóteses do art. 619 do CPP,
não se prestando à reabertura de discussão meritória ou inserção de questões novas
, como ora postula a embargante.

Nessa conjuntura, como o acórdão embargado não contém qualquer omissão, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA, 04 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/08/2025